Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602352-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
20/07/2023
Número: 0602352-57.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 10/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JEFFERSON WANDERLEI PALLU - ELEIÇÃO 2022
- NOVO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JEFFERSON WANDERLEI PALLU
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
JEFFERSON WANDERLEI PALLU (REQUERENTE)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43658830
20/07/2023
17:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.185

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602352-57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JEFFERSON WANDERLEI PALLU DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
REQUERENTE: JEFFERSON WANDERLEI PALLU
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM
A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do próprio candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

3. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

4. No particular, tal irregularidade constitui causa apta a ensejar anotação de
ressalva nas contas, pois corresponde a doação de pequeno valor e foi
apresentada justificativa que não revela qualquer indício de má-fé do
prestador, bem como porque na prestação de contas final toda
movimentação foi registrada. Precedentes desta Corte.
Num. 43658830 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017180104100000042619638
Número do documento: 23072017180104100000042619638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:26:38

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 19/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por
JEFFERSON WANDERLEI PALLU, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual,
pelo PARTIDO NOVO, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43299190).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43588616).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43596974)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43596883 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
com ressalvas das contas (id. 43600369).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43612190).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação financeira da campanha atingiu o montante de R$ R$
44.021,11, sendo R$ 35.441,58 de doação de recursos financeiros próprios (Outros
Recursos); R$ 2.000,00 de doação de recursos estimáveis em dinheiro próprios (Outros
Recursos); R$ 2.010,00 de doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros
Num. 43658830 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017180104100000042619638
Número do documento: 23072017180104100000042619638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:26:38

Recursos); R$ 1.028,00 de doação de recursos estimáveis em dinheiro por outros
candidatos (Outros Recursos); R$ 1.000,00 de doação de recursos financeiros próprios
por partido político (Outros Recursos); R$ 1.241,53 de doação de recursos estimáveis em
dinheiro por partido político (Outros Recursos); e R$ 1.300,00 de financiamento coletivo
arrecadado de pessoas físicas (Outros Recursos).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.196 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou as seguintes
irregularidades:

i) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1);

ii) Recebimento de doações anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informadas (item 9.1); e

iii) Ausência de comprovação de gasto eleitoral (item 10.1).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

i) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1)

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

Num. 43658830 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017180104100000042619638
Número do documento: 23072017180104100000042619638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:26:38

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de relatórios
financeiros, conforme abaixo:

Contudo, esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio
candidato, eis que não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio
Num. 43658830 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017180104100000042619638
Número do documento: 23072017180104100000042619638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:26:38

candidato financiou parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de
relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em percentual
elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalvas.

Portanto, a presente falha enseja apenas a aposição de ressalva.

ii) Recebimento de doações anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informadas (item 9.1)

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar, ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.20201), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais.

Veja-se também:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.
Num. 43658830 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017180104100000042619638
Número do documento: 23072017180104100000042619638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:26:38

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Num. 43658830 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017180104100000042619638
Número do documento: 23072017180104100000042619638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:26:38

No caso em apreço, o setor técnico identificou as seguintes inconsistências
relativas ao atraso na prestação de contas parcial:

O prestador alegou a existência de mera irregularidade formal, na medida em
que o erro foi sanado na prestação de contas final, de modo que não houve prejuízo às
medidas de controle e transparência pela Justiça eleitoral.

Ante a manifestação do prestador, a unidade técnica opinou pela manutenção
da referida falha.

Com efeito, o mero lançamento de toda a movimentação financeira de
campanha na prestação de contas final não afasta o vício em análise.

Todavia, tal falha é de pequena monta (R$ 1.028,00), podendo ser relevada
através da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo
suficiente a aposição de ressalva no ponto.

iii) Ausência de comprovação de gasto eleitoral (item 10.1)

Constou no parecer técnico que o candidato não apresentou o comprovante
de pagamento de despesa realizada junto ao Facebook, no valor de R$ 250,00, datada de
15/08/2023.

Ocorre que, em 14/07/2023, apresentou o comprovante de pagamento
apresentou o comprovante de pagamento apresentou o comprovante de pagamento
apresentou o comprovante de pagamento apresentou o comprovante de pagamento (id.
43653385).

Na espécie, o candidato apresentou 3 notas fiscais emitidas pelo Facebook,
nos valores de R$ 10,09, R$ 2.064,58 e R$ 225,33, totalizando a quantia de R$ 2.300,00
(ids. 43596953, 43596952 e 43596951). Ainda, declarou na presente prestação de contas
o gasto de R$ 2.300,00 com impulsionamento.

De outra sorte, da análise dos extratos consta o registro do pagamento
impugnado, confira-se:

Portanto, tem-se que sanada a dúvida através do registro existente no extrato
bancário e pelo comprovante apresentado.

Num. 43658830 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017180104100000042619638
Número do documento: 23072017180104100000042619638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:26:38

iv) Conclusão

Considerando que as falhas apontadas, tomadas em conjunto, não
comprometeram a confiabilidade e a transparência das contas, bem como diante da
ausência de qualquer indício de má-fé, a aprovação das contas com ressalvas é medida
que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas
prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por JEFFERSON WANDERLEI
PALLU, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo PARTIDO NOVO, nos
termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

_____________

1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das
prestações de contas, bem como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas
na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das eleições 2020,
assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de
suas prestações de contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários
dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.

Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios
financeiros devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus
normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta
a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros
(art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de
transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua
vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si
só, a desaprovação das contas de campanha.
Num. 43658830 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017180104100000042619638
Número do documento: 23072017180104100000042619638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:26:38

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602352-57.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JEFFERSON WANDERLEI PALLU DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667, LUCAS BESSONI
COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537 - REQUERENTE: JEFFERSON WANDERLEI PALLU
- Advogados do REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667,
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.07.2023

Num. 43658830 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017180104100000042619638
Número do documento: 23072017180104100000042619638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:26:38